Tribunal: TJSP
Processo: 1011935-97.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos "laudos técnicos" apresentados pela seguradora. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Decreto de improcedência do pedido que se mostra de rigor. RECURSO PROVIDO.